Tribunal: TJES
Processo: 0013661-50.2012.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013661-50.2012.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DAVI MARTINS DA SILVA e outros

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO D
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
. ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.
CONDENAÇÃO DOS APELADOS NO CRIME DE RECEPTAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
As provas dispostas no caderno processual evidenciam a autoria e a materialidade do crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal. Ressalta-se que, no crime de receptação, sendo o bem de origem ilícita apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da eventual origem lícita da
res
, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que é incabível o acolhimento do pleito absolutório. Na hipótese, ambos os acusados adquiriram bem, em proveito próprio ou alheio, que sabiam ser produto de crime, sendo a condenação pelo crime de receptação a medida que se impõe.
2.
Recurso conhecido a provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto p
elo Ministério Público Estadual,
inconformado com a sentença prolatada pel
o Juízo
da
Vara Única da Comarca de Fundão, às fls. 228/230 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

“[...] no dia 23 de outubro de 2012, por volta das 18h30min, na altura do Auto Posto Fundão, s/nº , Bairro São José, nesta Comarca, o denunciado Davi Martins da Silva estava na posse de uma motocicleta Modelo Twister, de cor azul, placas MPR-6070, cuja placa havia sido adulterada pelo próprio denunciado, eis que ostentava numeração falsa (placa clonada), que pertencia a outra motocicleta de modelo, Honda/XR 200R, de cor Branca, com código identificador 9C2MD2801PRR00300, de propriedade de Iran Costa Pereira.

Depreende-se dos autos, que há cerca de um mês antes do fato acima narrado, nesta Comarca, a motocicleta adulterada foi primeiramente trocada pelo primeiro denunciado em negócio realizado com o segundo, que deu um

carro, modelo Ford/Escort, ano 1987 e sabia que a motocicleta era produto de crime anterior, qual seja, com sinal identificador adulterado.

Extrai-se ainda dos autos que, há uma semana antes do fato, o segundo denunciado ainda sabendo da origem ilícita do bem, negociou novamente com o primeiro denunciado a motocicleta adulterada em troca de outra motocicleta de modelo diverso.

Vale ressaltar que no momento da abordagem, o primeiro denunciado não portava nenhuma documentação de registro da motocicleta adulterada, denotando a conhecimento do ilícito. [...]”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada
a quo

julgou
im
procedente a pretensão
punitiva
estatal e
absolveu
Davi Martins da Silva e
Silvaney Jadir
d
e Araujo
das sanções do artigo
180,
caput
, do Código Penal.

Irresignado, o
Parquet
de 1º grau
apelou e, ao apresentar
razões recursais
às fls.
233/236, requer a condenação dos recorridos nas sanções previstas no artigo 180,
caput,
do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e a robusta tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Sabe-se que, para a configuração do delito previsto no
artigo 180,
caput
,
do C
ódigo Penal,
é imprescindível a existência de dolo direto, quero dizer, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime.

A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos, as circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante.

Dito isso, vejamos a prova acostada no caso em apreciação.

No que diz respeito à
materialidade
do delito, tenho que restou inconteste nos autos físicos, por meio do Laudo de Vistoria de Veículos de fl. 192, que atestou que a placa da motocicleta apreendida está cadastrada no veículo Fiat/Pálio Weekend Stile, sendo sua placa original GXE-2848.

Quanto à
autoria
delit
iva
, vislumbro que também restou evidenciada pela prova testemunhal, sobre a qual passarei a dissertar.

Nesse particular, destaco os depoimentos das seguintes testemunhas ouvidas em juízo:

PM VALMIR GONÇALVES ESTEVÃO:

“[...]
que se recorda do acusado Davi, presente ao ato; que foi acionado pelo Sd Sena, informando que havia uma moto com a placa adulterada em um posto de gasolina; que passaram no local onde a moto estava estacionada e continuaram com o patrulhamento; que mais tarde retornaram ao local onde o acusado Davi já havia sido rendido pelo policial Sena e o conduziram ao DPJ; que o acusado não chegou prestar informações a respeito de quem teria adulterado a placa da moto;
que não conhece o acusado Davi de outras passagens; que conhece o acusado Silvaney, mas participou de ocorrência em que o Silvaney tivesse envolvido; que nunca ouviu falar nada sobre a conduta de Silvaney que o desabone. [...].”

PM CARLOS HENRIQUE BETZEL LUXINGER:

“[...]
que o acusado estava conduzindo uma motocicleta com a placa adulterada; que a motocicleta estava com a documentação correta e chegou a questionar ao acusado DAVI o motivo pelo qual estava com a placa adulterada;
que confirma o depoimento de fls. 08/09 do IP em apenso. [...] que somente o acusado Davi estava presente no momento da abordagem.”

Por sua vez, ambos os acusados, em seus interrogatórios judiciais, manifestaram-se no seguinte sentido:

DAVI MARTINS DA SILVA

[...] que não confirma os fatos narrados na denúncia;
que o interrogando fez negócio com a moto apreendida com o acusado Silvaney, sendo que deu uma outra moto no referido negócio; que quando fez negócio com Silvaney a motocicleta já estava com a placa adulterada; que não tinha conhecimento de que a placa esta adulterada; que fez negócio com a moto sem o respectivo documento, pois a intenção era legalizar a moto depois;
que Silvaney disse que a documentação estava certa e que estava atrasado a documentação, não sabendo dizer o que; que conhece o acusado Silvaney ha mais de 10 anos;
que Silvaney compra e vende moto
; que já foi preso e processado anteriormente; que confirma o depoimento prestado às fls. 10/11 do IP em apenso; que foi o próprio policial Almeida, antigo proprietário da motocicleta já prendeu o interrogando em outra ocasião; que não confirma a declaração de que conversou com o policial Almeida e este informou que a placa da motocicleta não pertencia a ela; que o interrogando procurou o policial Almeida objetivando legalizar a documentação e este informou que não possuía os documentos em razão de já ter vendido a moto há tempos; que não sabe informar de quem o acusado Silvaney comprou a motocicleta;
que conhecia a moto pois já tinha visto o policial Almeida dirigindo-a;
que quando fez negócio com a moto com o acusado Silvaney a mesma já estava com a placa adulterada, mas o interrogando não tinha conhecimento de tal fato. [...]
que o interrogando fez troca da moto com o acusado Silvaney e não entrou nenhum dinheiro; que trocou uma moto CG TITAN 125 por uma Twister;
que a moto do interrogando que entrou no negócio não tinha documentação regularizada;
que trocou sua moto com o acusado Silvaney e nenhum dos dois entregou os respectivos documentos;
que a moto era para ser utilizada na roça. [...].

SILVANEY JADIR DE ARAUJO

[...]
que comprou a motocicleta referida na denúncia de uma pessoa na Serra chamada Davi; que não se recorda o número da placa da motocicleta em razão do tempo; que não trocou a referida placa; que na verdade negociou a motocicleta, dando um Ford Scort que valia na época uns R$2.000,00 e a moto o mesmo preço; que o veículo Ford Scort estava como documentação; que a motocicleta estava sem documentação pois referida documentação foi perdida;
que não responde nenhum processo crime; que nunca foi preso nem processado;
que aceitou a moto sem documentação pois mora na roça e não tem policiais;
que a motocicleta esta apreendida; que confirma o depoimento prestado às fls. 35 do IP em apenso; que depois que a motocicleta foi apreendida, tomou conhecimento de que a mesma já pertenceu a um policial de nome Almeida. [...]
que o acusado Davi não se importou quando fez o negócio de que a motocicleta não tinha documentação;
que falou para o acusado Davi que a documentação estava perdida. [...]
que do jeito que recebeu a moto fez negócio com o acusado Davi.
[...] que já tinha visto a moto da pessoa de quem fez negócio antes do acusado Davi; que pelo que sabe a moto foi apreendida do jeito que vendeu para o acusado Davi; que a placa era a mesma que o interrogando passou a moto para o acusado Davi, ainda que não se recorde do número; que na audiência passada o interrogando se recordava do número [...].

Dito isso, nota-se que a prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e de sua autoria, pois, ainda que os réus não tenham confessado que sabiam que a motocicleta tinha a placa de identificação adulterada, a dinâmica dos fatos revela o dolo dos apelantes, os quais, de fato, sabiam da origem ilícita da
res
, não cabendo se falar em ausência da ciência nesse sentido.

Nessa linha, considerando as provas acima narradas, é certo que ambos os acusados estiveram em poder da motocicleta que estava com sinal identificador adulterado, sendo que Silvaney Jadir de Araújo, por meio de negócio jurídico, deu ao acusado Davi Martins da Silva a referida motocicleta, sem a documentação devida, sendo que ambos tinham ciência da ausência de documentação do veículo e, mesmo assim, prosseguiram com a transação do bem.

Enfatize-se, nesse caso, que incide o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual
“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”
, de modo que quando há apreensão do bem resultante do crime na posse do agente, é ônus desse comprovar a origem lícita do produto, ou que sua conduta se deu de forma culposa,
o que não ocorreu nos auto
s
.

Sobre o assunto, nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça e este eg. Tribunal de Justiça têm se manifestado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AGRG no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021).
[...].
5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 761.594; Proc. 2022/0243277-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/12/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME. ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. APELO NÃO PROVIDO. As provas dos autos justificam a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, uma vez que plenamente comprovado que subtraiu dinheiro e celulares mediante emprego de arma de fogo. N
o crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
. [...]. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023).

Dessa forma, entendo que
o
s
apelante
s
tinha
m
total ciência da origem ilícita do bem apreendido, e mesmo assim opt
aram
por tirar proveito dele,
ao realizarem negócio jurídico cujo objeto era a compra e venda da moto com sinal identificador adulterado, sem qualquer documentação.

Nessa linha, saliento que “
o
fato de o apelante haver sido surpreendido em poder do veículo com sinal de identificação já adulterado constitui, de per si, fortíssimo elemento a militar contra sua inocência, capaz até mesmo de lhe transferir o ônus de comprovar que não teve qualquer conduta comissiva diretamente ligada à efetiva adulteração, porquanto, em casos tais, a jurisprudência é iterativa pelo direcionamento do acusado flagrado nessas circunstâncias.
[...]
Em tema de delito de receptação, quando o bem é apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da aquisição lícita do bem ou razões consistentes que revelem o desconhecimento da origem ilícita. É pacífico o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que compete ao apelante demonstrar sua boa-fé, sendo insuficiente a simples alegação de desconhecimento”
(TJCE; ACr 0203308-20.2020.8.06.0001; 1ª Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Carneiro Lima; DJCE 17/05/2022; Pág. 174).

Portanto, pelos fundamentos acima explicitados, entendo que restaram devidamente comprovadas as condutas dos apelados Davi Martins da Silva e Silvaney Jadir de Araújo em adquirir, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, eis que, primeiramente Silvaney adquiriu a motocicleta objeto do delito e, posteriormente, a trocou com o corréu Davi, o qual adquiriu o bem sem qualquer documentação, sendo demonstrado que ambos sabiam de sua origem ilícita.

Ademais, saliento que tais condutas foram devidamente narradas na exordial acusatória, não havendo que se falar em eventual violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença, ressaltando-se que, como sabido, os réus se defendem dos fatos descritos na denúncia e não de sua capitulação.

Portanto, diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso
interposto pelo
Parquet
de 1º grau
e, no mérito,

DOU-LHE

PROVIMENTO
,
a fim de condenar o
s
apelado
s
nas sanções do artigo
180, do Código Penal.

Em obedi
ência ao princípio constitucional da individualização da pena, expresso no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e em respeito às disposições do artigo 59, do Código Penal, bem como ao modelo trifásico de aplicação da pena presente no art. 68, do código, passo à análise das circunstâncias judiciais do apelado para a
fixação da pena-base.

Primeiramente, passo a dosar a pena de
Davi Martins da Silva.

CULPABILIDADE:
a conduta do apelado não merece maior reprovação daquela prevista no tipo penal
;

ANTECEDENTES
:
verifico que são maculados, diante da condenação por crimes anteriores, com trânsito em julgado, nos autos da Ação Penal nº 0000752-49.2007.8.08.0059 e da Ação Penal nº 0000463-43.2012.8.08.0059;
PERSONALIDADE:
não há nos autos elementos que possibilitam a análise da personalidade do acusado, portanto, deixo de valorá-la;
CONDUTA SOCIAL
:

não apurada nos autos, assim, deixo de valorá-la
;

MOTIVOS
DO CRIME
:
não restaram comprovadas nos autos as razões que levaram o acusado a cometer a infração penal, portanto, deixo de valorá-l
as
;
AS CIRCUNSTÂNCIAS
qu
e se deram o crime são comuns ao tipo pena
l;

A
S CONSEQUÊNCIAS

não

extrapol
a
m
aquelas
naturais do ilícito praticado;
o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA

em nada influenciou
a conduta do acusado
.

Considerando que a pena do crime
previsto no art.
180
, do C
ódigo Penal
,
varia de

um a quatro anos
de reclusão
, e multa
,
e levando-se em conta
a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao recorrido,
a qual merece, inclusive, maior reprovação, tendo em vista a existência de dois processos criminais aptos a demonstrarem seus maus antecedentes,

fixo-
lhe
a pena-base em 0
1 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, e
86 (oitenta e seis) dias-multa.

Passando-se para a
segunda fase
da dosimetria da pena
,
inexistem circunstâncias atenuantes e circunstâncias agravantes de pena.

Enfim, n
a
terceira fase
da dosimetria
, não vislumbro a existência de
causas de diminuição e de aumento de pena
, motivo pelo qual
fixo a
pena definitiva
de
Davi Martins da Silva
em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, e 86 (oitenta e seis) dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Tendo em vista o
quantum
de pena fixado e as circunstâncias judiciais já analisadas, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o
regime aberto
, na forma do artigo 33, § 2º, alínea “c
”,
do C
ódigo Penal.

Em atenção à pena privativa de liberdade aplicada (inferior a quatro anos), e considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, bem como que se verificam as condições estabelecidas no artigo 44, incisos II e III, do Código Penal, com a redação que lhe deu a Lei nº 9.714/98, na forma ainda como previsto no § 2º (2ª parte), do mesmo art. 44, do Código Penal,

SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por
duas
pena
s
restritiva
s
de direitos
, quais sejam, prestação de serviço à comunidade (art. 43, inciso IV, CP), a ser realizada nas condições e em entidade assistencial a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução, e limitação de fim de semana (art. 43, inciso III, CP), também a ser estabelecida pelo Juízo da Execução.

Por sua vez, passo a dosar a pena de
Silvaney Jadir de Ara
ú
jo.

CULPABILIDADE:
a conduta do apelado não merece maior reprovação daquela prevista no tipo penal
;

ANTECEDENTES
: inexiste comprovação de maculação dos antecedentes criminais do réu
;
PERSONALIDADE:
não há nos autos elementos que possibilitam a análise da personalidade do acusado, portanto, deixo de valorá-la;
CONDUTA SOCIAL
:

não apurada nos autos, assim, deixo de valorá-la
;

MOTIVOS
DO CRIME
:
não restaram comprovadas nos autos as razões que levaram o acusado a cometer a infração penal, portanto, deixo de valorá-l
as
;
AS CIRCUNSTÂNCIAS
qu
e se deram o crime são comuns ao tipo pena
l;

A
S CONSEQUÊNCIAS

não

extrapol
a
m
aquelas
naturais do ilícito praticado;
o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA

em nada influenciou
a conduta do acusado
.

Considerando que a pena do crime
previsto no art.
180
, do C
ódigo Penal
,
varia de

um a quatro anos
de reclusão
, e multa
,
e levando-se em conta
a
inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrido,
fixo-
lhe
a pena-base em 0
1 (um) ano de reclusão, e
10
(
dez
) dias-multa.

Passando-se para a
segunda fase
da dosimetria da pena
,
inexistem circunstâncias atenuantes e circunstâncias agravantes de pena.

Enfim, n
a
terceira fase
da dosimetria
, não vislumbro a existência de
causas de diminuição e de aumento de pena
, motivo pelo qual
fixo a
pena definitiva
de
Silvaney Jadir de Araújo
em 01 (um) ano de reclusão, e
10
(
dez
) dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Tendo em vista o
quantum
de pena fixado e as circunstâncias judiciais já analisadas, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o
regime aberto
, na forma do artigo 33, § 2º, alínea “c
”,
do C
ódigo Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade
:

Em atenção à pena privativa de liberdade aplicada (inferior a quatro anos), e considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, bem como que se verificam as condições estabelecidas no artigo 44, incisos II e III, do Código Penal, com a redação que lhe deu a Lei nº 9.714/98, na forma ainda como previsto no § 2º (1ª parte), do mesmo art. 44, do Código Penal,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por
uma

pena restritiva de direito
, qual seja, prestação de serviço à comunidade (art. 43, inciso IV, CP), a ser realizada nas condições e em entidade assistencial a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)